Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019748-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERIGO DE DANO OU RISCO – NÃO CONFIRMADO – PROBLEMA MECÂNICO DIFERENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de tutela antecipada, para que seja concedida a medida liminar, é imprescindível a comprovação da relevância dos fundamentos das alegações e o
periculum in mora
, requisitos previstos no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

2 - A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, autos do mesmo Codex Processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019748-86.2021.811.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

AGRAVADO: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
, interposto pelo
Município de Santo Antônio do Leverger
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1001651-73.2021.8.11.0053
, indeferiu o pedido de liminar no sentido de determinar à Requerida a proceder aos reparos necessários do veículo, independentemente de novos valores.

A Agravante aduz, em síntese, que ingressou com a ação de origem, considerando que, em 7-4-2021, encaminhou o Veículo VAN MASTER Placa QCL 3582, para reparos junto à Agravada, haja vista que o veículo apresentava problemas mecânicos e elétricos, dentre os quais, destaca-se, força do motor, luzes do painel acesas e para fazer a troca de óleo, sendo autorizado o orçamento no importe de R$ 8.539,93 (oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos).

Afirma que, no deslocamento para o Município, logo após sair da empresa Agravada, o veículo apresentou os mesmos problemas, quais sejam, perda da força do motor e luzes do painel acesas.

Noticia que, o veículo foi novamente levado à empresa Agravada, oportunidade em que o Município Agravante/Autor foi surpreendido com apresentação de novo orçamento no valor de R$ 10.992,75 (dez mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), datado de 29-4-2021, orçamento este não autorizado pelo Município.

Assevera que, visando solucionar administrativamente o problema, encaminhou Notificação Extrajudicial datada de 1o-7-2021, à empresa Agravada para solução dos defeitos apontados no veículo dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, quedando-se a empresa Agravada/Ré inerte.

Assegura que, no caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária Agravada, bem como o periculum in mora, diante do risco iminente da permanência do defeito do veículo do Município, visto se tratar de veículo utilizado em ações de saúde (ambulância).

Requer a concessão do efeito ativo para determinar que a Agravada reconheça o direito à garantia de serviço, prevista no artigo 26, II, do CDC e no artigo 69 da Lei no. 8.666/93, sendo compelida a refazer o serviço defeituoso no veículo do Agravante/Autor e após a finalização proceder com a entrega imediata do veículo, sob pena de multa diária.

A liminar foi indeferida (ID. no 107898495).

Saga Pantanal Comércio de Veículos LTDA apresentou as contrarrazões no ID no 115518461, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que mantenha incólume a decisão ora guerreada, negando, pois, provimento ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 120700996), se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
, interposto pelo
Município de Santo Antônio do Leverger
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1001651-73.2021.8.11.0053
, indeferiu o pedido de liminar no sentido de determinar à Requerida a proceder aos reparos necessários do veículo, independentemente de novos valores.

A questão se resume em saber se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, autos do mesmo Codex Processual.

Na hipótese dos autos, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado reconheça o direito à garantia de serviço, prevista no CDC e no art. 69 da Lei 8.666/93, sendo compelido A REFAZER O SERVIÇO DEFEITUOSO NO VEÍCULO DA REQUERENTE E APÓS A FINALIZAÇÃO PROCEDEDA COM A ENTREGA IMEDIATA DO VEÍCULO, sob pena de multa diária.

Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e dos documentos que o acompanham, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, uma vez que, por ora, não há relevância no fundamento do pedido da agravante, porquanto inexistente prova pré-constituída dos fatos que lesionam seu direito.

Isso porque, observa-se que, no primeiro orçamento não consta a reclamação apontada no presente recurso quanto aos defeitos a serem reparados, mas apenas reclamações quanto ao ar condicionado e marcador de combustível, sendo a reclamação quanto à “luz de stop acesa”, constante apenas no segundo orçamento, além de que as peças a serem substituídas nos orçamentos juntados são completamente diferentes.

Logo, como bem entendeu o Magistrado
a quo
, não se vislumbra, portanto, a cobrança de valores e peças ou serviços idênticos, basta verificar os orçamentos que se tratam de peças totalmente distintas, dependendo o caso de maior dilação probatória para verificação dos defeitos constatados no veículo do Agravante/Autor.

Assim, verifico que é duvidoso o remédio jurídico, do qual a Agravante lançou mão, mandado de segurança, pois pela exposição do fato processual, não há certeza, de plano.

Diante do exposto,
DESPROVEJO O AGRAVO
, mantendo a r. decisão liminar do Juízo
a quo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022